Tribunal: STJ
Processo: 0001670-26.2013.8.24.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199435 - SC (2025/0062858-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GILBERTO SILVA
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
EMBARGADO
: M H DA S (MENOR)
EMBARGADO
: R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: TERU BATISTA ALVES TORRES - SC007726
HEINZ GUENTHER - SC004227
GILMAR LUEMKE - SC008274
INTERES.
: FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE
LUIZ ALVES
ADVOGADO
: JULIANO LUIS PEREIRA - SC20660A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 68422f78-e575-4fde-bb42-b600be46539b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199435 - SC (2025/0062858-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GILBERTO SILVA
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
EMBARGADO
: M H DA S (MENOR)
EMBARGADO
: R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: TERU BATISTA ALVES TORRES - SC007726
HEINZ GUENTHER - SC004227
GILMAR LUEMKE - SC008274
INTERES.
: FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE
LUIZ ALVES
ADVOGADO
: JULIANO LUIS PEREIRA - SC20660A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por GILBERTO SILVA
contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de indenização.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
Documento eletrônico VDA50340992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:15
Código de Controle do Documento: ab8d2f96-bec7-40b3-aaa2-55a5d39cd246

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que
isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma contradição
na aplicação da Súmula 284/STF, pois quanto ao tema da comprovação da culpa
exclusiva ou concorrente da paciente, teria indicado a necessidade de observância
dos arts. 393 e 945 do CC nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido.
Aponta a ocorrência de contradição na aplicação do óbice da ausência
de prequestionamento, considerando que a matéria da distribuição e fixação de
honorários advocatícios e alteração do valor da causa foi levada à análise da Corte
local, o qual não analisou a matéria, motivando a oposição de embargos de
declaração. Essa situação implicaria no reconhecimento do prequestionamento
ficto.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o aresto embargado apresenta fundamentação absolutamente
clara quanto à incidência das Súmulas 284/STF e 211/STJ quanto aos temas de
ausência de indicação, nas razões do recurso especial, de dispositivos de lei federal
que teriam sido violados quanto ao tema da culpa da paciente e da falta de
prequestionamento dos temas distribuição e fixação dos honorários e insurgência
contra o valor da causa, respectivamente.
Ademais, como é cediço, "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio
Documento eletrônico VDA50340992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:15
Código de Controle do Documento: ab8d2f96-bec7-40b3-aaa2-55a5d39cd246

julgado, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos
debatidos" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.980.234/RS, Corte
Especial, DJe
)
15/9/2023 .
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50340992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:15
Código de Controle do Documento: ab8d2f96-bec7-40b3-aaa2-55a5d39cd246

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.199.435 / SC
Número Registro: 2025/0062858-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010813420138240050
00016702620138240050
050130010812
10813420138240050
16702620138240050 50130010812
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO SILVA
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
RECORRIDO
: M H DA S (MENOR)
RECORRIDO
: R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: TERU BATISTA ALVES TORRES - SC007726
HEINZ GUENTHER - SC004227
GILMAR LUEMKE - SC008274
INTERES.
: FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL
DE LUIZ ALVES
ADVOGADO
: JULIANO LUIS PEREIRA - SC20660A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA51385050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: 7bc85d14-16b5-493d-9f3d-0bc2991cd22b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILBERTO SILVA
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
EMBARGADO : M H DA S (MENOR)
EMBARGADO : R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: TERU BATISTA ALVES TORRES - SC007726
HEINZ GUENTHER - SC004227
GILMAR LUEMKE - SC008274
INTERES.
: FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL
DE LUIZ ALVES
ADVOGADO
: JULIANO LUIS PEREIRA - SC20660A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: 7bc85d14-16b5-493d-9f3d-0bc2991cd22b